Tribunal: TJES
Processo: 0027829-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027829-21.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A C CORREA CIA LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por A. C. Correa & Cia. Ltda. contra o acórdão de id. 3945321, que conheceu parcialmente da apelação e lhe negou provimento.

Nas razões de id. 4362955, a embargante alega em síntese que (a) deve ser esclarecido se o instituto da autorregularização previsto no art. 132 da Lei Estadual n. 7.000/01 impõe exigência formal ao crédito tributário, posto que versa sobre prerrogativas instrumentais ou procedimentos do Fisco, com aplicação imediata ao lançamento tributário; (b) foram afrontados os princípios da igualdade, moralidade e segurança jurídica ao não se oportunizar a autorregularização; (c) o recurso deve ser acolhido para suprir e sanar os vícios apontados.

O Estado do Espírito Santo não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL /
DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA. RETROATIVIDADE DE LEI DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA AMPLIAÇÃO DE PODERES FISCALIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em preclusão quando os juros e a correção monetária são consectários legais da condenação, pois revelam-se como matéria de ordem pública e passível de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Tal entendimento, contudo, não se
aplica
quando
os
índices
integram o auto
de infração
objeto da ação anulatória
e a matéria não foi veiculada na petição inicial. Preliminar de inovação processual acolhida
.

2.
Apesar da procuração
que acompanha a petição inicial
não indicar o representante legal da empresa apelante, o vício foi sanado com juntada de nov
o

instrumento
em que a apelante está devidamente representada por seu sócio administrador.
Preliminar de vício de rep
re
sentação rejeitada.

3.
Segundo
o art. 144 do CTN, a lei tributári
a aplicável é aquela vigente ao tempo da ocorrência da hipótese de incidência,
admitindo-se a aplicação
excepcional
de lei posterior somente se
o diploma legislativo
houver instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorga
n
do ao crédito maiores garantias ou privilégios
, exceto, neste último caso, para o feito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros
(
§ 1º).

4.
A retroatividade
da lei
, portanto,
é viável quando amplia
o espectro de fiscalização fazendária, e não
quando lhe impõe exigências formais à antes do início da fiscalização.

5.
Recurso

conhecido parcialmente e desprovido
.

N
ão há que se falar em violação aos princípios da
igualdade, moralidade e segurança jurídica
no caso concreto,
ante os detalhes que estão expressamente descritos no voto condutor, nos seguintes termos:

“
Como consignado pelo Magistrado de origem, o § 5º do art. 132 da Lei Estadual n. 7.000/2001, com redação dada pela Lei n. 10.647/2017, estabeleceu o dever de comunicação prévia às hipóteses em que há indícios de divergências ou inconsistências,
o que não é o caso, eis que o auto de infração foi lavrado pelo fato da apelante não ter emitido documento fiscal próprio na saída de mercadorias
(fl. 38/39).

O lançamento por presunção nos moldes do art. 76-A, VII da Lei Estadual n. 7.000/2011
não se confunde com indícios de divergência ou inconsistência, por se tratar de constatação de ‘
falta de registro, na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços e, quando exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil
’
.

Registre-se que a
s hipóteses elencadas no
art. 106 do CTN
também não são aplicáveis ao caso concreto, eis que
autoriza
m
a retroatividade apenas quando (i) a lei seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; e (ii) tratando-se de ato não definitivamente julgado: (a)
deixe de defini-lo como infração;
(
b) deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
e (
c) lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
”.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto de Eminente Relatora.